Tribunal: TJBA
Processo: 8027608-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8027608-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALMIRA DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s):DENIS ARANHA FERREIRA registrado(a) civilmente como DENIS ARANHA FERREIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DA TAXA DE JUROS CONTRATUAL. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CALCULADORA DO CIDADÃO QUE DESCONSIDERAM CAPITALIZAÇÃO E IOF. JUROS CAPITALIZADOS MENSALMENTE, COM PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por parte autora contra acórdão que rejeitou anteriores embargos, os quais foram interpostos em face de decisão que deu parcial provimento à apelação. A embargante alega contradição quanto à interpretação do pedido sobre a taxa de juros contratada. A embargante sustenta que não pleiteou a aplicação da taxa média de mercado, mas sim a observância da taxa pactuada contratualmente, apontando divergência nos valores das prestações e indicando violação ao princípio do pacta sunt servanda e ao CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão ao deixar de analisar a alegada cobrança de juros em percentual superior ao contratado, e se isso justifica modificação do julgado nos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão anterior deixou de se manifestar sobre a alegação de divergência entre a taxa de juros real aplicada e a taxa pactuada no contrato. A omissão apontada justifica o acolhimento parcial dos embargos, para integração da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento. A capitalização mensal de juros foi prevista de forma clara no contrato, conforme entendimento firmado no julgamento dos Temas 246 e 247/STJ, sendo legítima a cobrança da taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal. Os cálculos apresentados pela embargante não consideram adequadamente todos os encargos contratuais, como capitalização e IOF, não sendo aptos a comprovar ilegalidade na cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para suprir omissão quanto à regularidade da taxa de juros contratual efetivamente aplicada, sem modificação do resultado do julgamento, mantendo-se o desprovimento da apelação. Tese de julgamento: “1. A omissão quanto à análise da regularidade da taxa de juros aplicada no contrato bancário autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes. 2. É válida a cobrança de taxa de juros real superior à taxa nominal contratada, desde que decorrente da capitalização mensal de juros expressamente pactuada, nos termos dos Temas 246 e 247/STJ.” Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração nº 8027608-13.2023.8.05.0001, em que figura como embargante VALMIRA DOS SANTOS DE JESUS e, como embargado, o BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para sanar omissão acerca da questão relativa à legitimidade da taxa de juros reais incidente sobre o contrato, em valor superior à taxa de juros remuneratórios prevista no respectivo instrumento contratual, rejeitando-a, para integrar a fundamentação acórdão que julgou a apelação (ID 66389956), mantendo a conclusão pelo desprovimento do recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA